Tribunal: TJMT
Processo: 0000407-50.2019.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000407-50.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO BORGES FRANCA - CPF: 046.734.901-00 (APELADO), MAXSUEL VALADAO ANDRADE - CPF: 015.208.741-97 (ADVOGADO), ECONOMIA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.453.735/0001-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILSON VICENTE SILVA - CPF: 056.142.331-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA SOUSA AGUIAR WINCK - CPF: 034.269.811-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000407-50.2019.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIEGO BORGES FRANCA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE POSSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ARTIGO 16 DA LEI N. 10.826/2003 – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS MAUS ANTECEDENTES – MAUS ANTECEDENTES DESABONADORES – FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENAL – VIABILIDADE – RÉU OSTENTA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIAD-GERAL DE JUSTIÇA.

O argumento utilizado para revelar a valoração negativa da culpabilidade não se mostrou idôneo e compreensível por se tratar de argumento genérico. De outra ordem, a segunda justificativa trazida pelo Ministério Público está afeta ao próprio tipo penal do artigo 7º, inciso IX, da Lei n. 8.137/90, de que o réu foi absolvido.

Quanto ao fato de ter o réu agido
em concurso de agentes com terceira pessoa
, o STJ entende ser possível sua aferição para valorar negativamente as circunstâncias do crime, as quais já foram negativadas pelo magistrado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000407-50.2019.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIEGO BORGES FRANCA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver Diego Borges França pelo delito do artigo 7º, inciso IX, da Lei n. 8.137/90, e condená-lo pela prática do crime do artigo 16 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 3 (três) nos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 185998210).

O Ministério Público, nas razões de apelação, pretende sejam valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e os maus antecedentes, com fixação da pena-base em 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão. Todavia, afiança que, com o reconhecimento da atenuante da confissão a pena deve ser fixada em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, om o amento também da pena de multa em razão do critério da proporcionalidade.

Pretende, ainda, a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que autorizam a modificação de regime (Id.: 185998222).

A defesa, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 185998233).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento da apelação (Id.: 208127175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000407-50.2019.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIEGO BORGES FRANCA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público não se insurge quanto à autoria e à materialidade delitivas.

Não obstante, requer sejam valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e dos
maus antecedentes
.

Quanto à culpabilidade, justifica que o réu
poderia ter agido de outra maneira
,
“mas preferiu cometer a ação penal, saindo deste Estado para promover o abate, descarne e subtração de semoventes em uma propriedade rural situada no Estado de Goiás, agindo em concurso de agentes com terceira pessoa”
.

De fato, o argumento utilizado para revelar a valoração negativa da culpabilidade não se mostra idôneo e compreensível, por se tratar de argumento genérico, quando diz que o réu
“poderia ter agido de outra maneira”
; o que não serve para sustentar o agravamento da pena.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 12 deste Tribunal de Justiça:
“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
.

Quanto à segunda justificativa, de que o réu saiu do Estado de Mato Grosso
“para promover o abate, descarne e subtração de semoventes em uma propriedade rural situada no Estado de Goiás”
, ao que parece, refere-se ao elemento constitutivo do delito do artigo 7º, inciso IX, da Lei n. 8.137/90, do qual o réu foi absolvido.

Ademais, quanto ao fato de ter agido
“em concurso de agentes com terceira pessoa”
, o STJ entende ser possível sua aferição para valorar negativamente as circunstâncias do crime, as quais já foram negativadas pelo magistrado.

Quanto aos
maus antecedentes
, assegura que sua negativação tem por base os autos de PEP n. 2000049-51.2019.8.11.0004, extraído do relatório de sua situação processual, que evidencia haver 4 (quatro) condenações com trânsito em julgado,
“
sendo certo que duas se referem a fatos praticados anteriormente ao ilícito ora em apuração, ocorrido em 06/01/2019, embora o trânsito em julgado das condenações ocorreram após esta data, circunstância esta, de acordo com o posicionamento do C. Tribunal Cidadão, que deve ser perfeitamente reconhecida como “maus antecedentes”, sem que acarrete bis in idem”
.

Da observância do relatório da situação processual executória (Id.: 185998219), infere-se que o réu cometeu 2 (dois) ilícitos penais anteriores a esta ação penal, porém com o trânsito em julgado posterior a 6-1-2019 (data em que o réu cometeu o delito ora em julgamento), quais sejam:

-
Processo n. 0000394-22.2017.8.11.0004:
Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido – Data da Infração: 13-11-2016, com trânsito em julgado em 15-+7-2020.

-
Processo n. 0012538-38.2011.8.11.0004:
Crime de Furto Simples – Data da Infração: 18-9-2010, com trânsito em julgado em 30-11-2020.

Com efeito, a justificativa apresentada pelo membro do Ministério Público para valorar os maus antecedentes é pertinente. Isso porque, consoante orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça,
“embora não configure reincidência, a condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes”
(AgRg no HC n. 862.465/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).

Portanto, com a negativação de 2 (duas) circunstâncias judiciais – maus antecedentes e circunstâncias do crime –, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, porém com o reconhecimento da atuante da confissão, fixo a pena intermediária em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No tocante à
fixação do regime semiaberto
para cumprimento inicial da pena, embora a pena imposta tenha sido inferior a 4 (quatro) anos, por existirem circunstâncias judiciais desabonadoras, entendo ser possível o reconhecimento do pleito do Ministério Público, nos termos da jurisprudência assente no STJ.

A propósito:

“Mantém-se o regime semiaberto para cumprimento da pena, não havendo se falar, no ponto, em ofensa ao art. 33, § 2º, "c", do CP, uma vez que o regime deve ser fixado não apenas com fundamento na pena aplicada, mas também levando em consideração as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, em observância ao art. 33, § 3º, do CP” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.030.529/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022).

Logo, altero o regime inicial para cumprimento de pena (semiaberto) pelo fato de o réu ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Pelo exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público para valorar negativamente os maus antecedentes, fixando a pena definitiva de Diego Borges França em
3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024